Tribunal: TJES
Processo: 5007439-34.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007439-34.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WEMERSON DA HORA ALVARENGA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5007439-34.2026.8.08.0012

RECORRENTE: WEMERSON DA HORA ALVARENGA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO: REJEITADA. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. STANDARD PROBATÓRIO ATENDIDO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão que pronunciou o réu pela suposta prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), homicídio qualificado tentado e associação criminosa armada. A acusação narra que o recorrente, em comunhão de desígnios e motivado por disputa territorial de tráfico de drogas entre os grupos "Vem Ver" e "Postinho", efetuou disparos de arma de fogo contra duas vítimas, resultando na morte de uma e lesões na outra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial padece de nulidade por inobservância ao rito do art. 226, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia, diante da alegação de que o conjunto probatório se baseia apenas em testemunhos indiretos; (iii) determinar se as qualificadoras e o crime conexo de associação criminosa devem ser submetidos ao Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE: Rejeita-se a nulidade do reconhecimento fotográfico, uma vez que a decisão de pronúncia encontra suporte em conjunto probatório mais amplo, submetido ao contraditório judicial.

A decisão de pronúncia exige apenas o convencimento da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal, sem necessidade de certeza absoluta reservada à condenação.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame Cadavérico, Laudo de Lesões Corporais, Laudo de Exame de Local e Relatórios de Investigação.

Os indícios de autoria decorrem da análise conjunta de elementos informativos extrajudiciais e provas colhidas sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais civis que confirmam o contexto de guerra entre facções.

O temor manifestado por informante em juízo, associado à "lei do silêncio" imposta por grupos criminosos, autoriza a valoração das declarações prestadas na fase inquisitorial em harmonia com as provas judiciais, atendendo ao standard probatório necessário para a pronúncia.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

O reconhecimento de indícios de autoria nos crimes dolosos contra a vida acarreta a submissão dos crimes conexos ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia não exige juízo de certeza, bastando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A alteração de depoimentos em juízo por temor de represálias em contextos de criminalidade organizada não afasta a pronúncia quando há elementos indiciários colhidos na investigação que encontram ressonância em outras provas judiciais.

Compete ao Tribunal do Júri a análise soberana sobre a incidência de qualificadoras e a ocorrência de crimes conexos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II; art. 288, parágrafo único. Código de Processo Penal, art. 155; art. 226; art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n.º 985.008/RS, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, Quinta Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS, Quinta Turma, j. 02/09/2024; STJ - AgRg no HC: 687481, Sexta Turma, j. 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5007439-34.2026.8.08.0012

RECORRENTE: WEMERSON DA HORA ALVARENGA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico, sob o fundamento de que não foram atendidos os ditames legais previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Cuida-se de tema recorrente nos tribunais, em razão da contínua evolução jurisprudencial sobre os parâmetros que regem o procedimento de reconhecimento de pessoas.

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fixando as seguintes teses vinculantes:

1 -
As regras postas no art. 226, do CPP, são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226, do CPP, admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226, do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226, do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental acarreta a invalidade do ato.

Destarte, verificar se houve o estrito cumprimento das formalidades legais ou se o reconhecimento possui vícios exige uma análise detalhada do conjunto
probatório
dos autos. Trata-se, portanto, de tarefa intrinsecamente relacionada ao próprio mérito recursal e com ele será analisada.

À vista do exposto, rejeito preliminar.

É como voto.

MÉRITO:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WEME
S
ON DA HORA ALVARENGA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 18988632) nos autos da Ação Penal nº 0000136-64.2024.8.08.0012, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, I e IV, art. art. 121, § 2°, I e IV c/c art. 14, inciso II e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 18988627), a defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por inobservância ao rito do artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia pela impronúncia, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria, uma vez que o conjunto probatório se resumiria a testemunhos indiretos de "ouvir dizer" e elementos informativos não confirmados sob o crivo do contraditório judicial. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa, bem como o afastamento do crime conexo de associação criminosa.

Extrai-se da denúncia (ID 18988623, vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que:

“
(...)
no dia 17 de abril de 2019, por volta de 23h30min, n
a
Rua Cinquenta e Um, no Bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica/ES, em frente a Igreja Assembleia de Deus, os denunciados, agindo em comunhão de ações e desígnios, de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima
Lucas Freitas Cipriano de Jesus
, que morreu no local dos fatos, conforme descrito no Laudo de Exame Cadavérico de fl.36, e contra
L
e
ydson Fretas Cipriano de Jesus
, dando início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias as vontades dos denunciados pois, mesmo tendo sido atingida, tal vítima foi socorrida, hospitalizada e sobreviveu (fls.27/28,38/39,48/51, 88/90, 95/110 e 182/197).

Contam os autos que os denunciados estavam de carro, circulando pelas ruas do Bairro Nova Rosa da Penha II, quando se depararam com as, vítimas. Ambos os denunciados efetuaram disparos contra as vítimas, tendo cessado o ataque quando as duas vítimas se encontravam no chão, aparentemente mortas (fls.48/51, 114/116 e 131/145).

Depreende-se que o crime foi praticado por
motivo torpe
, consistente na disputa pelo tráfico de drogas no Bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica/ES (fls.43/44,65/69,114/116,119/127e131/145).

Os denunciados compõem o grupo de traficantes "VEM VER" ou "V2", ao passo que as vítimas participavam do grupo de traficantes rivais, denominado grupo do "POSTINHO". Os dois grupos estavam em guerra no dia dos fatos, havendo informações de que o denunciado WEMERSON, vulgo "XINEM", estaria envolvido em pelo menos outros seis crimes de homicídios consumados de integrantes do grupo "POSTINHO" (fls43/44, 65/69, 114/116, 119/127 e 131/145), conforme apurado em outros inquéritos policiais.

Os crimes foram praticados mediante recurso que
dificultou as defesas das vítimas
, que foram surpreendidas pelos agressores quando estavam desarmadas, de modo que não possuíam condições de esboçar qualquer defesa Ou reaçãO (fls.48/5 I, 114/116 e 13 I/145).

Consta dos autos, ainda, que os denunciados compõem, juntamente com outros criminosos,
associação criminosa armada
, voltada a prática de crimes como homicídios e roubos, tendo com pano de fundo a manutenção do domínio do tráfico de drogas do Bairro Nova Rosa da Penha, II, e
m
Cariacica/ES (fls.1 19/127e131/145).

(...)
”

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o acusado WEMERSON fora pronunciado nos termos da decisão impugnada, enquanto o corréu SÉRGIO LEONE GOMES DA SILVA foi absolvido sumariamente, nos termos do art. 415, II, do CPP.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Ocorrência (ID 18988623, vol. 01, parte 01, pp. 09/13), no Laudo de Exame Cadavérico (ID 18988623, vol. 01, parte 02, pp. 13), no Laudo de Lesões Corporais (ID 18988623, vol. 01, parte 03, pp. 15), no Laudo do Exame do Local (ID 18988623, vol. 01, parte 03, pp. 2332, parte 04, pp. 01/05) e no Relatório de Investigação (ID 18988623, vol. 01, parte 04, pp. 14/18, parte 05, pp. 01/04).

No caso em análise, embora a defesa suscite, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico, verifica-se que os indícios de autoria não se fundamentaram unicamente neste elemento. Ao contrário, o convencimento judicial ampara-se em um conjunto robusto de provas independentes que indicam a participação do réu no delito, inexistindo, portanto, a demonstração de prejuízo concreto.

Quanto a esses indícios, nota-se que os elementos da fase investigativa,

somados às
provas produzidas sob o crivo do contraditório,
conferem verossimilhança à tese da acusação.

Destaca-se, entre os elementos colhidos na fase investigativa, o depoimento de
CLEICIELI APARECIDA DAS NEVES
que, nos termos do Termo de Declaração, assim declarou:

“(...)
Que perguntado a informante se sabe quem cometeu o crime, respondeu que ouviu dizer no bairro que foi XINEM e GEGE; Que XINEM e GEGE moram no Vem Ver e fazem parte do trafico de drogas de Nova Rosa da Penha; Que a informante ouviu boatos de que LUCAS teria discutido com XINEM e GEGE há poucos dias antes de morrer;

(...)
(Trecho extraído do ID 18988623, vol. 01, parte 02, pp. 15/16)

Na fase inquisitorial, a vítima Lyedson Freitas Cipriano de Jesus, também prestou depoimento nos seguintes termos:

“
(...) que perguntado a motivação, respondeu que não sabe com certeza, mas acha que tem a ver com o tráfico de drogas, pois afirma que seu irmão LUCAS era ativo no tráfico de drogas na região de Nova Rosa da Penha, traficava para a boca do "POSTINHO" (...) Que perguntado novamente se sabe quem cometeu o crime, respondeu que ouviu comentários no bairro de que quem havia atirado contra o informante e seu irmão teria sido a pessoa conhecida por “
Xinen”
(...)” (trecho extraído do termo de declaração,
ID 18988623, vol. 01, parte 02, pp. 25/28
)

Em juízo (ID 18988623, vol. 02, parte 03, p. 145/146), o informante, embora tenha ratificado o teor de suas declarações colhidas na fase inquisitorial, demonstrou temor ao ser questionado sobre a autoria dos disparos. Ao esclarecer que
'sabe que o pessoal envolvido com o tráfico, quando entrega outro
s
criminoso
s
, morre',
seu comportamento evidenciou a prevalência da 'lei do silêncio' imposta por grupos criminosos. Tal circunstância é fator que deve ser sopesado ao analisarmos a credibilidade da sua negativa em face do conjunto probatório, exigindo que a mudança de versão seja analisada com as cautelas que o contexto fático exige.

Esse cenário, conforme bem pontuado pelo Ministério Público de primeiro grau e corroborado pelos depoimentos dos policiais civis Lucas Duarte Barbosa Machado e Cristóvão Lopes da Silva, revela que o crime ocorreu no bojo de uma disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas entre facções rivais.

O investigador Lucas Duarte, sob o crivo do contraditório, declarou:

“(...)
que o declarante se recorda que havia uma guerra de tráfico no bairro, com uma série de homicídios; (...)
que havia tido uma série de execuções por estar em meio a uma guerra
; que esse fato foi mais uma das ações dos grupos; que o declarante confirma como sendo sua assinatura nos relatórios de investigação de fls. 122/130 e 134/148; que confirma o relatório; que os denunciados eram conhecidos na região por envolvimento nos grupos; (...) ; que
chegaram a conversar com testemunhas; que o bairro é bem violento e as pessoas costumam não falar com a polícia
;

(...)”

É de conhecimento comum que, em delitos dessa natureza, impera a "lei do silêncio", em que vítimas e testemunhas, por receio de represálias, frequentemente alteram seus depoimentos em juízo para eximir os acusados de responsabilidade e garantir a própria sobrevivência.

Esse cenário probatório dialoga diretamente com a orientação consolidada no HC n.º 985.008/RS, no qual a Sexta Turma firmou que
“a alteração de depoimentos em juízo, em casos envolvendo organizações criminosas, não é suficiente para afastar a pronúncia, especialmente quando há temor de represálias”
, assentando que a pronúncia é cabível quando existirem indícios suficientes de autoria formados na investigação.

Como cediço, a inauguração da segunda fase do Tribunal do Júri exige a reunião de indícios suficientes de autoria.

Nessa perspectiva, com base no artigo 155, do Código de Processo Penal
1
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de não admitir que a pronúncia esteja fundada, exclusivamente, em elementos informativos da fase inquisitorial e em testemunhos indiretos ou de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

No caso em análise, contudo, a decisão de pronúncia não se baseia apenas em provas indiretas. Ela resulta da análise conjunta dos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial e das provas submetidas ao contraditório durante a instrução preliminar.

Conclui-se, portanto, que houve a formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca dos indícios da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, praticou os crimes previstos no art. 121, § 2°, I e IV, art. art. 121, § 2°, I e IV c/c art. 14, inciso II.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Quanto ao crime conexo (associação criminosa), destaca-se o entendimento firmado no precedente do STJ, segundo o qual a decisão de pronúncia se limita ao exame do crime doloso contra a vida, sendo desnecessária fundamentação específica quanto aos delitos conexos, os quais são automaticamente submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Na espécie, há indícios de que o réu integra associação criminosa, a qual, inclusive, está inserida no contexto dos crimes contra a vida praticados. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA.
CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença de pronúncia e no julgamento de eventual recurso interposto contra tal decisão, de modo a evitar o excesso de linguagem (art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal) e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. É certo, ainda, que, "[...] em juízo revisional ordinário, provocado por recurso da defesa contra a pronúncia, permite-se ao tribunal, até por seu dever de motivação (art. 93, IX da CF), maior desdobramento da análise das teses e dos argumentos que compõem o recurso, sob pena de nulidade do acórdão" ( REsp 1.750.906/DF, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/03/2019). 3. No caso, ao impugnar a decisão do Juízo de primeiro grau, a Defesa sustentou a ausência dos indícios de autoria e materialidade. Dessa forma, para negar provimento ao recurso, naturalmente se exige que sejam expostos fundamentos que refutem as teses defensivas, providência realizada pelo Tribunal estadual. Como consequência, não há de se falar em inversão do ônus da prova, tendo em vista que a Corte de origem refutou a tese defensiva, limitando a indicar a presença dos requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da causa pelo Conselho de Sentença. 4. Não se verifica a improcedência manifesta das circunstâncias qualificadoras. Nesse sentido, esta Corte Superior enuncia "somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" ( AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).
5. O entendimento expresso pelo Tribunal de origem converge com a orientação desta Corte, firmada no sentido de que, "[u]ma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP"
( AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 687481 PE 2021/0261070-4, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2023)

Portanto, tendo o juízo de origem reconhecido a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos delitos dolosos contra a vida, é correto o encaminhamento dos crimes conexos à apreciação do Conselho de Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

1
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)